Tribunal: TJSP
Processo: 1005110-75.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA DE FORMA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE BEM RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.